Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. AUSENTES. MERA ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Somente se restar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, segundo as balizas trazidas pelos parágrafos do art. 50 do Código Civil, o juiz estará autorizado a deferir o pleito de desconsideração da personalidade jurídica ao final do incidente instaurado.

2. A mera insolvência ou alegação de dissolução irregular da empresa, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Na hipótese, não se demonstrou o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Além disso, inexistem provas de que os sócios da agravada tenham cometido qualquer ilícito.

4. Não provado o abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, deve ser mantida a decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica.

5. Recurso conhecido e não provido.